Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FIES. ALUNO REPROVADO EM DISCIPLINA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. CONTRATO. COBERTURA DE EVENTUAIS INTERCORRÊNCIAS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, alegando, em resumo, que o FIES não paga por disciplina em que o aluno é reprovado.
2. A resposta ao recurso de apelação não é via processual adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma da decisão ao Colegiado.
3. A leitura sistêmica das cláusulas contratuais aqui referidas, a meu sentir, não deixa dúvidas de que há margem de ampliação do valor financiado, com o objetivo de cobrir situações, como no caso de reprovação em uma disciplina do curso. É dizer, não encontra respaldo a tese da recorrente no sentido de que o FIES não paga por disciplina em que o aluno ficou reprovado e necessita cursá-la novamente para dar continuidade ao curso.
4. A multa fixada pelo juiz na sentença tem como finalidade precípua, estimular o cumprimento da decisão, ou seja, a consequência econômica, neste caso, possui importância secundária, porque o que se pretende em primeiro plano, é o cumprimento da decisão.
5. Recurso desprovido